Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C6 CONSIGNADO S/A, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA. Na origem, FRANCISCA ajuizou ação declaratória negativa de débito e com obrigação de não fazer. Alegou que o banco estaria debitando duas parcelas de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, porém não contratou o empréstimo. O juízo deferiu tutela provisória de urgência e para determinar ao BANCO C6 CONSIGNADO S/A se abstivesse de debitar qualquer parcela e sob pena de multa de R$1.000,00 para cada ocorrência. Nas razões recursais, o agravante sustentou que as astreintes foram fixadas em valor elevado e desproporcional, bem como o juízo deixou de estipular um teto para a multa coercitiva. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que seja estipulado os valores exatos que este banco agravante deve descontar, considerando que existem outros contratos com instituições bancárias diferentes. Alternativamente, que seja expedido ofício ao órgão pagador, para que este realize a readequação das cobranças”. Preparo regular sob ID 33903680. Facultado manifestar-se acerca de eventual incompatibilidade entre as razões recursais e o pedido, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 34318303). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. A inicial veio distribuída sem a anotação de pedido liminar. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu contra cheque por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no contracheque da autora referente aos contratos 010015145489 e 010013432598, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento.” Dentre os requisitos intrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, incumbe à parte expor “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido” (art. 1.016, III, do CPC). No entanto, do confronto entre a fundamentação e o pedido, verifica-se clara incompatibilidade e incongruência lógica. Conforme já ressaltado, a fundamentação do recurso volta-se contra o valor arbitrado a título de astreintes e à falta de limitação da multa coercitiva. Porém, ao deduzir pedido de reforma da decisão, o agravante pleiteou “a estipulação dos valores exatos que este banco deve descontar, considerando que existem outros contratos com instituições bancárias diferentes” e, alternativamente, “que seja expedido ofício ao órgão pagador, para que este realize a readequação das cobranças”. Consoante art. 330, §1o, III, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição quanto da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Esta é a situação dos autos. Em que pese o art. 330 do CPC refira-se à petição inicial, impõe-se sua aplicação por analogia aos demais requerimentos que deflagram qualquer procedimento ou fase de um processo em trâmite. Dentre eles, os recursos. O pedido veiculado neste agravo de instrumento é totalmente incompatível não só com as razões, mas também com a decisão agravada, posto que o recorrente pretende que se esclareça limites para desconto do mútuo no benefício previdenciário da autora, quando, na verdade, a decisão foi suficientemente clara ao determinar que nenhum desconto seja realizado. Lado outro, nem mesmo o pedido alternativo comporta análise, uma vez que não há notícias nos autos da existência de nenhum outro contrato de empréstimo consignado e com outra instituição financeira. Tampouco caberia ao recorrente analisar esses eventuais débitos, mas a instituição pagadora, nos termos da legislação reguladora do contrato de mútuo com débito de parcela em folha de pagamento. O recurso não infirma a decisão agravada. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível por falta dos requisitos intrínseco ou extrínseco. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator